Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 126625633 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Arinete de Silva Fernandes em desfavor do ora recorrente, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado com o seguinte fundamento: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 123551686) que lhe move ARINETE DE SILVA FERNANDES e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, porquanto o autor já recebeu os valores cobrados nesta ação, no âmbito do processo n.o 0750263-43.2021.8.07.0016. Foram anexados documentos. O autor apresentou resposta à impugnação (ID 126057970), aduzindo que somente em abril/2010 é que a progressão foi devidamente inserida no contracheque da autora, entretanto, os valores retroativos devidos desde 2007 não foram pagos e que o presente cumprimento abrange os valores retroativos até o momento da inclusão da progressão; disse que o processo mencionado pelo réu não compreende o período completo até 03/2010, requerendo o prosseguimento do feito, em relação ao período não abrangido pela ação n. 0750263-43.2021.8.07.0016 (01/2010 a 03/2010). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, referente ao título executivo de ID 119937622, modificado pelo acórdão de ID 119937623, proferido nos autos da ação coletiva n.° 2015.01.1.042971-6 (PJe n.o 0009352-34.2015.8.07.0018), em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal - SINDIVACS/DF em desfavor o Distrito Federal, no qual restou determinado ao réu o pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo administrativo de reconhecimento de dívida n.o 0060-005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, pelo o valor indicado na planilha de ID 119937630. O autor afirma que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, porquanto o autor já recebeu os valores cobrados nesta ação, no âmbito do processo n.o 0750263-43.2021.8.07.0016. Em análise àqueles autos, verifica-se que o objeto daquela ação de cobrança, em relação à autora, seriam os valores constantes na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores de 27 de agosto de 2021 (ID 103591543 daquele feito - anexa), conforme constou na exordial daquele feito (ID 103591534 - anexa), que totalizavam a quantia de R$ 3.681,05 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinco centavos): [...] Na ação de cobrança n.o 0750263-43.2021.8.07.0016 foi proferida sentença (ID 107941072 daquele feito - anexa), na qual foi determinado o pagamento do valor de R$ 3.681,05 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinco centavos). Observa-se que os valores recebidos pela autora no processo n.o 0750263-43.2021.8.07.0016, tratam-se de diferença referente a progressão funcional relativa ao período de 06/2007 a 12/2009. Todavia, nas fichas financeiras da autora ID 119937619, pg. 06, nota-se que a progressão funcional só foi implementada em abril/2010 (salário no valor de R$ 757,40 - setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos, de acordo com o anexo II, da Lei n.o 4.440, de 15 de dezembro de 2009, nível IV de agente comunitário de saúde). Dessa forma, cabe ao autor o recebimento das diferenças salariais relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março/2010, que não foram pagas administrativamente ou no âmbito do processo n.o 0750263-43.2021.8.07.0016. Conforme tabela de cálculos do autor (ID 119937630), os valores relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março/2010 perfazem a quantia de R$ 789,66 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos): [...] Assim, a impugnação dever ser parcialmente acolhida, para que sejam excluídos os valores relativos aos anos de 2007 a 2009, que já foram objeto da ação de cobrança n.o 0750263-43.2021.8.07.0016, devendo permanecer a cobrança dos valores relativos aos meses de janeiro, feveiro e março/2010, ainda não recebidos pelo autor. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 4.981,49 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu requereu a extinção do feito alegando que todos os valores cobrados na presente ação já teriam sido pagos, no entanto, a impugnação foi parcialmente acolhida, reduzindo o débito em aproximadamente 86% (oitenta e seis por cento) do valor lançado na exordial, portanto, a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor e 10% (dez por cento) para o réu. Foi deferida gratuidade de justiça ao autor, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 789,66 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha de ID 119937630, em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março/2010. Condeno as partes, no percentual de 90% (noventa por cento) para o autor (observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil)) e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido pelo réu. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV em favor da autora, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 119937629) em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 120122388. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (Id 127854136), foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 128856648 do processo de referência). Em razões recursais (Id 37080536), o Distrito Federal se insurge, basicamente, quanto à fixação dos honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação. Alega ser incabível a redução da verba honorária que lhe é atribuída em razão da aferição do excesso de execução. Diz que a legislação processual civil regula expressamente a hipótese, ao determinar a condenação apenas do exequente sobre o valor decotado, o que permite calibrar adequadamente a sucumbência. Não há excesso algum, pois a base de cálculo da verba honorária é o proveito do executado, que corresponde ao valor economizado. Se o exequente pretende 100 e o executado entende que o débito é zero, mas a decisão judicial fixa-o em 30, os honorários sucumbenciais incidem apenas sobre 70, que corresponde à parcela decotada. Note-se que essa base de cálculo (valor economizado) é exatamente o resultado da decisão judicial, sem incidir sobre a totalidade do débito. Portanto, não há justificativa para reduzir a verba honorária devida ao executado. Em outras palavras, em cumprimento de sentença, só cabem honorários sucumbenciais em favor do executado, a incidir sobre o excesso suprimido. Cita entendimento jurisprudencial, inclusive de tese firmada em recurso repetitivo, e enunciado da súmula n. 519 do STJ, para fundamentar seu entendimento de não cabimento de fixação de honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que, reformada a r. decisão agravada, seja: a) Alterada a verba honorária devida ao Distrito Federal, a fim de que corresponda a 10% do valor decotado; b) Excluída a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação. Requer, ainda, seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, de acordo com os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Como dito na exposição, o executado/agravante ataca a forma de fixação dos honorários advocatícios na decisão agravada, a qual estabeleceu o percentual de 10% sobre o excesso de execução, mas rateou a verba entre as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em uma análise inicial, entendo assistir razão ao agravante. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão aplicável às inteiras em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) (grifos nossos) Para reconhecimento do direito da aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020) Assim, correta a decisão agravada no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução. Contudo, a verba fixada nessa oportunidade, julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser destinada somente ao executado que se sagrou vencedor quanto à afirmação de excesso de execução. É que, malgrado tenha sido a impugnação acolhida parcialmente, e daí a apreensão de que ambas as partes foram sucumbentes, o fato é que, em relação ao exequente, os honorários advocatícios são fixados no início do cumprimento de sentença. De fato, a despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o STJ reafirmou jurisprudência sumulada no enunciado n. 345, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. n. 1.648.238/RS – Tema 973), quando fixou a seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Àquele Sodalício explicitou que o cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença, tem certo teor cognitivo, o que justifica a condenação em honorários advocatícios. Ou seja, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos, independentemente de a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência deste TJDFT, conforme se nota dos julgados transcritos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. NECESSIDADE. TESE JÁ FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 345/STJ. (...) 2. De acordo com o entendimento já consolidado pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 345, ratificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de demanda coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 3. Recurso conhecido e provido. (Processo: 07255303220198070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, publicação: 7/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. PLANOS ECONÔMICOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DECORRENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 345 STJ. RESP REPETITIVO. TEMA 973. 1. (...) 3. Nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Enunciado n. 345), e confirmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973), são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Processo: 07257676620198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 3/4/2020) Conclui-se, pois, que independentemente da apresentação de impugnação são fixados honorários advocatícios em favor do patrono do exequente com base no valor efetivamente devido no cumprimento de sentença coletiva. Nesse contexto, merece acolhimento a alegação do agravante de que, considerando que foram previstos honorários advocatícios em benefício da exequente na quantia objeto do cumprimento de sentença, a fixação da verba também na decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado resulta em duplicidade de condenação na fase executiva. Ressalte-se, inclusive, o enunciado n. 519, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na “hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Ou seja, a rejeição da impugnação apresentada pelo executado, ainda mais quando parcial, não determina a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente. Concretamente, da análise do processo de referência, verifico que a exequente apresentou petição e planilha com indicação do valor do crédito exequendo como sendo R$ 5.771,15 (Id 119937608 e Id 119937630 do processo de referência) e, em seguida, foram fixados “honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos - Tema 973/STJ)” e determinada a intimação do executado para manifestação no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil (Id 120122388 do processo de referência). O executado apresentou impugnação alegando que conforme documentos anexos, a quantia já foi adimplida no processo judicial 0750263-43.2021.8.07.0016 [...] que a exequente pretende receber os valores em duplicidade, o que pode gerar enriquecimento sem causa (Id 123551686). A exequente apresentou réplica (Id 126057970). Em seguida foi proferida a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 789,66 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porquanto em situações como a acima retratada os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC, mas não devem ser rateados com a parte exequente porque essa já foi contemplada com a verba honorária fixada sobre o valor efetivamente devido. De igual modo, constato a presença do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois, se não deferido o efeito suspensivo postulado pelo agravante, serão expedidas RPVs com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora